Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO EM TRANSPORTE COLETIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. VALIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO COMO MEIO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO USO DO ARTEFATO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
1.2 O c. Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, para a validade do ato de reconhecimento pessoal é obrigatória a observância do que dispõe o artigo 226, do Código de Processo Penal. Na espécie, o ato formal de reconhecimento fotográfico do acusado, realizado pelas vítimas, observou os ditames legais, não havendo falar na desconsideração de tal prova, que, ademais, foi levada em consideração junto com outras provas independentes para formar a convicção do magistrado sentenciante pela condenação.
1.3 Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, sobretudo, pela prova oral e documental contidas nos autos, deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca (faca) e emprego de arma de fogo, por quinze vezes.
2. Apesar das armas utilizadas nos delitos não terem sido apreendidas, para fins de atestar suas potencialidades lesivas, a apreensão e perícia de referidos artefatos são dispensáveis, desde que haja elementos probatórios suficientes nos autos para comprovar a efetiva utilização. Na espécie, verifica-se que a prova oral deu conta do emprego de armamentos pelo réu e seus comparsas, não havendo falar no afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e arma branca.
3. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, visto que o prejuízo patrimonial vultoso decorre do fato de terem sido atingidos os patrimônios de várias vítimas distintas. 3.1. O prejuízo material, para cada vítima, é uma consequência inerente aos roubos praticados pelo réu e não extrapolou, isoladamente, a normalidade típica. 3.2. Ademais, a prática dos crimes, em face de várias vítimas distintas, já será considerada na unificação das penas cominadas a cada delito.
4. Deve ser fixada a indenização em favor da vítima quando há requerimento formal e expresso na denúncia, bem como demonstração do valor do prejuízo sofrido, em observância ao contraditório e à ampla defesa e com amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4.1. Ademais, a apontada hipossuficiência econômica do réu será devidamente analisada pelo Juízo da Execução Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.